Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708472-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DARVANI KLASENER, LEILA REJANE KLASENER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DAVANI KLASENER e LEILA REJANE KLASENER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A: “1. Os exequentes se insurgem contra a utilização dos extratos Slip/Xer apresentados pelo executado para a apuração do valor devido, especialmente os referentes às cédulas rurais no 88/00556-9 e 88/00550-X em relação às quais o perito verificou que os respectivos saldos devedores foram liquidados anteriormente à março de 1990, razão pela qual não haveriam diferenças a serem restituídas, bem como os demais extratos, especificamente quanto aos lançamentos relativos às deduções que teriam ocorrido com fundamento na Lei no 8.088/90. Apesar da discordância dos exequentes, na análise pericial não foram identificadas inconsistências nos dados lançados nos questionados extratos. Quanto a alegação de necessidade de apresentação de microfilmagens dos extratos emitidos à época das contratações de crédito, sob o argumento de que os extratos juntados aos autos foram produzidos unilateralmente pelo executado, tal assertiva carece de fundamento, pois os extratos Slip/Xer, independentemente da época de emissão, consistem em documentos elaborados unilateralmente pela instituição financeira. Face o exposto, rejeito a impugnação aos documentos em questão. 2. Intime-se o perito a retificar os cálculos periciais somente para que o termo final da atualização do débito seja 08/03/21, data da penhora efetuada via Sisbajud (ID 85498991). Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias.” Os Agravantes sustentam “a imprestabilidade dos documentos denominados “demonstrativos de conta vinculada” acostados aos autos, eis que, para realização da perícia era necessária ainda, apresentação dos extratos em formato SLIPS XER, o que não ocorreu”. Salientam que, “Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90, requer o afastamento dos descontos eventualmente aplicados”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, “a invalidação da perícia realizada nos autos Id 140229119, bem como a desconsideração dos demais laudos complementares subsequentes”. Preparo recolhido (IDs 44518987 e 44518986). É o relatório. Decido. Se a perícia não detectou nenhum lapso ou inconsistência nos extratos apresentados, em princípio não se justifica que a sua validade esteja adstrita à apresentação em formato SLIPS XER 712. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÉDULA QUITADA ANTES DE MARÇO DE 1990. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER. 1. Em autos de cumprimento de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil das operações litigiosas. 2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos. 3. A simples alegação de inconsistência do demonstrativo de conta apresentado pela instituição financeira, desacompanhada de parecer de assistente técnico, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0725816-70.2020.8.07.0001, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/3/2023)” Não se divisa, pois, a probabilidade do direito dos Agravantes. Também não se vislumbra risco de dano, na medida em que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator